Tribunal: TJMT
Processo: 1050271-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050271-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANDA VALADARES CARDOSO - CPF: 293.048.221-49 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão indenizatória, em razão do transcurso do lustro prescricional.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a propositura de demanda possessória anterior interrompe o prazo prescricional da pretensão indenizatória; e (ii) se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão reparatória contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
:

3. O termo inicial da pretensão indenizatória, conforme o princípio da
actio nata
, é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida, que, no caso, coincide com o evento danoso ocorrido em 29.11.2003.

4. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil, opera efeitos apenas em relação à pretensão específica objeto da demanda que provocou a interrupção, não se estendendo automaticamente a pretensões distintas, ainda que derivadas de idêntico fato gerador.

5. A demanda possessória anterior possui natureza jurídica distinta da pretensão indenizatória fundada na responsabilidade civil extracontratual do Estado, não havendo, portanto, efeito interruptivo da prescrição.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional quinquenal para ajuizamento de pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública inicia-se com a ciência inequívoca do evento danoso, não sendo interrompido por demanda anterior de natureza jurídica distinta, ainda que relacionada a idêntico fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; CC, art. 202; CPC, arts. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2047525/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDA VALADARES CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1050271-50.2024.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição e, por conseguinte, extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

A apelante sustenta que o prazo prescricional recomeçou a fluir a partir do último ato da demanda possessória, ocorrido em 24.10.2019, razão pela qual não se operou a prescrição, tendo em vista que a pretensão indenizatória foi ajuizada em 23.10.2024.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição, determinando o regular processamento do feito no juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 278340371, pugnando pelo não provimento do recurso.

Deferida a gratuidade da justiça pleiteada (Id. 279022885).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 282880377, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDA VALADARES CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1050271-50.2024.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição e, por conseguinte, extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição quinquenal, tendo a apelante sustentado a sua não configuração, sob o fundamento de que o prazo prescricional teria sido interrompido pela propositura da demanda possessória antecedente (autos n. 1285/2003), ajuizada em 12.9.2003 (Id. 278340354 – pág. 122) e, posteriormente, retomado a partir do último ato processual, datado de 24.10.2019, de modo que a propositura da pretensão indenizatória, em 23.10.2024, estaria, segundo alega, dentro do quinquênio legal.

O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que “
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

De fato, “
o termo inicial da pretensão reparatória, de acordo com a interpretação conferida ao princípio da
actio nata
, é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida
” (STJ, AgInt no REsp 2047525/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023, DJe 25.10.2023).

In casu
, a pretensão indenizatória está fundamentada em suposto evento danoso ocorrido em 29.11.2003, consistente na desocupação forçada do loteamento “Beija-Flor”, em Cuiabá (MT), ocasião em que, conforme alegado na inicial (Id. 278339447), teriam ocorrido a demolição de construções e a restrição à sua liberdade.

É necessário registrar que a própria apelante, em sua petição inicial, reconhece expressamente a data em que teve ciência inequívoca do ato lesivo, conforme se depreende do seguinte trecho: “
na data de 29 de novembro de 2.003, a Parte Requerida, desobedecendo ordem judicial, com uso das forças policiais, promoveu a desocupação da área com a demolição, destruição e apreensão de moradores e da diretoria da associação, que ali estava
” (Id. 278339447 – Pág. 8).

No que concerne à propositura de demanda anterior, a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil, opera efeitos apenas em relação à pretensão específica objeto da demanda que provocou a interrupção, não se estendendo automaticamente a pretensões distintas, ainda que derivadas de idêntico fato gerador.

Ademais, o evento danoso (desocupação forçada da área em litígio) ocorreu no curso da demanda anterior, que versava sobre interdito possessório e manutenção da posse, de natureza jurídica distinta da presente pretensão indenizatória, cuja causa de pedir se funda na responsabilidade civil extracontratual do Estado (em sentido
lato
) e na consequente reparação por danos morais e materiais.

Assim, é fora de qualquer dúvida que a ciência inequívoca da apelante do ato lesivo ocorreu no momento da desocupação forçada, em 29.11.2003, iniciando-se naquele momento o prazo prescricional para a propositura da pretensão indenizatória.

Dessa forma, constata-se que, entre a data do evento danoso (29.11.2003) e o ajuizamento da presente demanda (23.10.2024), transcorreu lapso temporal muito superior ao quinquênio legal estabelecido para o exercício da pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública, configurando-se, portanto, a prescrição.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por não terem sido fixados no juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025